Tribunal: TJMT
Processo: 1000451-87.2023.8.11.0044
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000451-87.2023.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CARLOS VENICIO ORTIZ - CPF: 448.547.731-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GILSON CESAR SIROTENCO (TERCEIRO INTERESSADO), LAYLA ALVES RODRIGUES - CPF: 032.725.281-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306,
CAPUT
, E § 1º, II, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA COMPROVADA POR AUTO DE CONSTATAÇÃO E PROVA TESTEMUNHAL. DISPENSA DO TESTE DE ETILÔMETRO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRAZO FIXADO SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL.
C
USTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO NA FASE DE CONHECIMENTO. ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de embriaguez ao volante, previsto no art. 306,
caput
, e § 1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade, além de 1 (um) ano de suspensão do direito de dirigir. A defesa requer a absolvição por insuficiência probatória; subsidiariamente, a redução do prazo de suspensão ao mínimo legal;
e, ainda, o afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais ou a suspensão de sua exigibilidade em razão de alegada hipossuficiência econômica.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório comprova, de forma segura, a autoria, a materialidade e a alteração da capacidade psicomotora, embora não tenha sido realizado teste de etilômetro e a abordagem tenha ocorrido após a parada do veículo; (
ii
) determinar se o prazo de 1 (um) ano de suspensão do direito de dirigir, fixado sem fundamentação concreta e com
a pena corporal no mínimo legal, deve ser reduzido ao mínimo previsto no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro; e (
iii
)
estabelecer se a alegada hipossuficiência econômica autoriza, na fase de conhecimento, o afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais ou a suspensão de sua exigibilidade.

III. Razões de decidir:

1.
O art. 306, § 1º, II, e § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro admite a comprovação da alteração da capacidade psicomotora por sinais indicativos, prova testemunhal, imagem, vídeo ou qualquer outro meio de prova em direito admitido, de modo que a ausência de teste de etilômetro ou exame de sangue não impede a configuração do delito.

2.
O auto de constatação registra olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor etílico, dificuldade de equilíbrio, fala alterada e comportamento exaltado, e os depoimentos policiais confirmam esses sinais e descrevem a condução do veículo em zigue-zague.

3.
Os relatos dos agentes públicos, prestados sob o crivo do contraditório, mostram-se coerentes entre si e encontram apoio nos demais elementos dos autos, inclusive na admissão de ingestão de bebida alcoólica e nas declarações contraditórias do próprio acusado acerca da condução do veículo.

4.
A circunstância de a abordagem ocorrer após a parada do automóvel não afasta a autoria quando o conjunto probatório demonstra que o recorrente conduziu o veículo com a capacidade psicomotora alterada.

5.
O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato e prescinde da demonstração de dano efetivo ou de exposição concreta de terceiros a risco.

6.
A prova segura da materialidade e da autoria afasta a aplicação do princípio
in dubio pro reo
e impede a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

7.
A suspensão do direito de dirigir constitui sanção cumulativa e autônoma, mas o prazo deve observar a proporcionalidade, a individualização da pena e as circunstâncias judiciais consideradas na dosimetria da reprimenda corporal.

8.
A fixação da pena privativa de liberdade no mínimo legal, com todas as circunstâncias judiciais favoráveis, torna desproporcional a suspensão do direito de dirigir por 1 (um) ano quando inexiste fundamento concreto para a exasperação, impondo-se a redução ao mínimo legal de 2 (dois) meses.

9.
A condenação ao pagamento das custas processuais decorre do art. 804 do Código de Processo Penal, e a eventual isenção ou suspensão da exigibilidade deve ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal, competente para aferir a capacidade econômica do condenado no momento da cobrança.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A alteração da capacidade psicomotora no crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro pode ser comprovada por auto de constatação e prova testemunhal idônea, independentemente de teste de etilômetro. 2. O delito de embriaguez ao volante é de perigo abstrato e dispensa a demonstração de dano efetivo ou de risco concreto a terceiros. 3. O prazo de suspensão do direito de dirigir deve guardar proporcionalidade com a pena corporal e observar as circunstâncias judiciais, impondo-se o mínimo legal quando inexiste fundamento concreto para a exasperação. 4.
A hipossuficiência econômica não autoriza, na fase de conhecimento, a isenção das custas processuais, e eventual suspensão de sua exigibilidade deve ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, XXXVII e LIII, da CF/88;
arts
. 59 e 50, do CP;
arts
. 386, VII, e 804, do CPP;
arts
. 293 e 306,
caput
, § 1º, II, e § 2º, do CTB; art. 8º, item 1, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos.

Jurisprudência relevante citada:
STJ –
AgRg
no
AREsp
n. 2.189.576/RO, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, j. em 20/06/2023,
DJe
de 23/06/2023. TJMT – Enunciado Criminal n. 8; N.U 1003127-15.2020.8.11.0011, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. em 14/04/2025, publicado no
DJe
em 16/04/2025; N.U 0004573-52.2017.8.11.0051, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, j. em 30/07/2024, publicado no
DJe
em 01/08/2024; N.U 1005243-09.2020.8.11.0006, Rel. Des.
Helio

Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, j. em 25/06/2024, publicado no
DJe
em 28/06/2024; N.U 1008627-44.2024.8.11.0004, Rel. Des.
Helio

Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, j. em 12/09/2025, publicado no
DJe
em 12/09/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DE
S. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
d
e Apelação
interposto
p
or

CARLOS VENICIO ORTIZ

contra sentença prolatada pelo
Juízo da
1
ª Vara
da Comarca de
Paranatinga

(MT), que
julgou
procedente
s

os pedido s da pretensão acusatória, condenando -o
como incurso nas penas
do
artigo 306,
caput
,

e § 1º, inciso II,
da Lei 9.503/97 (CTB)
,
à pena de

0
6
(
seis
) meses

de
detenção
e 10
(
dez
) dias-multa
,
a ser cumprida em regime inicial
aberto
,
substituída
a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade
,
além de
0
1
(
um
)
ano
de
suspensão do direito de dirigir

(Id.

367534395
)
.

Em suas razões recursais (Id. 367534408) a defesa sustenta a insuficiência de provas quanto à autoria e à materialidade delitivas, ao argumento de que o apelante não foi flagrado conduzindo o automóvel, pois já se encontrava fora do veículo no momento da abordagem, e de que a admissão de ingestão de bebida alcoólica, isoladamente, não seria bastante para fundamentar a condenação. Invoca o princípio
in dubio pro reo
e o art. 386, VII, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição.

Subsidiariamente, postula a redução da penalidade de suspensão do direito de dirigir ao mínimo legal, nos termos do art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro, sob alegação de ausência de fundamentação concreta e de desproporcionalidade em relação à pena corporal. Requer, ainda, o afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais ou, sucessivamente, a suspensão de sua exigibilidade, em razão da alegada hipossuficiência econômica e da justiça gratuita.

Em contrarrazões,
o Ministério Público
manifestou-se
pelo parcial provimento do recurso, apenas para reduzir ao mínimo legal o prazo de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, mantendo-se, no mais, a sentença condenatória

(Id.

367534410
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer d
a
lavra d
o
Procurador de Justiça
A driano A ugusto S treicher de S ouza
,
opinou pelo

parcial
provimento do recurso
,

exclusivamente para reduzir a pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, preservados os demais termos da sentença recorrida

(Id.
373031354
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto pelo apelante.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

(...).
FATO – CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR, COM CAPACIDADE PSICOMOTORA

ALTERADA EM RAZÃO DE INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL (Art. 306 do Código de Trânsito

Brasileiro):

Consoante o incluso inquérito policial, no dia 07 de fevereiro de 2023, por volta das 15h10min, em via

pública, na Avenida Mato Grosso, próximo à praça dos garimpeiros, nesta cidade e Comarca de

Paranatinga/MT, o denunciado
CARLOS VENICIO ORTIZ
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua

conduta, conduziu veículo automotor, a saber, Ford Belina, de cor verde, placa ABO 1581, com capacidade

psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Narrativa dos fatos:

Segundo consta, na data dos fatos, Policiais Militares foram acionados via 190, onde havia um veículo

realizando zigue-zague pelas ruas.

A guarnição da PM se deslocou até o local, onde encontraram com o denunciado
CARLOS VENICIO

ORTIZ
tentando sair com o veículo, momento em que foi dada ordem para que ele se retirasse do veículo.

Durante a abordagem verificou-se que o denunciado apresentava sinais de embriaguez, cambaleando, com

voz alterada e desconexa, conforme Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora

(ID 109818927).

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia
CARLOS VENICIO

ORTIZ
, como incurso nas sanções do artigo 306,
caput
e §1°, inciso II, da Lei 9.503/1997,
(...). (Id.
367534363
– p. 82-84).

Sobreveio a sentença condenando o apelante pela prática da conduta tipificada no artigo 306,
caput
, e § 1º, inciso II, da Lei 9.503/97 (CTB), à pena de 06 (seis) meses de detenção e 10

(
dez
) dias-multa,
em regime inicial

aberto,

bem
como
a
substituição da pena privativa de liberdade por uma
pena
restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade
,
além de

01 (um) ano de suspensão do direito de dirigir
(Id.

367534395
).

1. Da absolvição por insuficiência probatória:

A defesa postula a absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sustentando que ele não foi flagrado conduzindo o automóvel e que as provas produzidas não demonstram, de maneira segura, a prática do delito de embriaguez ao volante.

A tese defensiva, contudo,
não merece guarida
.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id.
367533388
– p
. 07-08
); Boletim de Ocorrência
n.
2023.35968
(Id.
367533389
– p. 09-10
);

Termo
s
de Depoimentos
n.
2023.8.24567
,
2023.8.24578
(Ids.

367533393
,
367533393

–

p.

17-
20
);

Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório
n. 2023.8.24840
(Id.

367533396
– p. 23-25
);

Termo de Fiança
n. 2023.16.50484
(Id. 367534350
– p. 32-33
)
;
Auto de
C
onstatação de Embriaguez (Id.

367534354
– p. 39-40
);
Relatório de Antecedentes Criminais para Instrução Processual (Id.
367534360
– p. 77-78);
Relatório de Mídias (Id.
367534391
– p. 130)
.

A autoria delitiva também está comprovada pelo
conjunto probatório produzido
nos autos que demonstra, sem sombra de dúvidas, a prática do delito previsto no art. 306,
caput
,
e §1º, inciso II
da Lei n. 9.503/97.

Na fase inquisitorial foi confeccionado
auto
de constatação de embriaguez, lavrado pelas autoridades no momento da prisão em flagrante do recorrente, registrando a presença de diversos sinais e sintomas compatíveis com o estado de embriaguez, tais como

olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor etílico no hálito, dificuldade de equilíbrio e fala alterada, além de comportamento arrogante, exaltado, irônico, falante e disperso

(Id.

367534354
– p. 39-40
).

A ausência de teste de etilômetro ou de exame de sangue não impede o reconhecimento da materialidade do delito.

O art. 306, § 1º, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro permite que a alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool seja constatada por sinais indicativos, na forma disciplinada pelo Conselho Nacional de Trânsito, admitindo-se, ainda, nos termos do § 2º do mesmo dispositivo, a utilização de prova testemunhal, imagem, vídeo ou qualquer outro meio de prova admitido

em direito
.

No caso concreto, os sinais externos de embriaguez foram formalmente registrados e confirmados pelos policiais militares responsáveis pela abordagem.

A dinâmica fática narrada pelos policiais militares
GILSON CESAR SIROTENCO
e
LAYLA ALVES RODRIGUES

é convergente e detalhada
. Eles relataram que
:

Layla
Alves Rodrigues
: (...).
Layla
:
E a gente foi acionado realmente ele
tava
mesmo estado bem é de embriaguez
.

A
gente pediu né para poder
,
a chave
, a
documentação
,
ele não queria realmente
,
ele não queria se identificar
,
dificultando até um pouco mesmo a entrega da chave
.

Promotora:

E os sinais de embriaguez dele a senhora se recorda
?

Layla
:

Sim ele estava ele estava bem assim com sinais visíveis né
.

É
alterado
,
o
odor,
assim o olho
,
os olhos né avermelhados
,
ele
tá
bem com características altas sim senhora
.

Promotora:

Tá
bom então obrigada pelo seu depoimento eu não tenho mais perguntas

Juíza:

Doutor André o senhor tem alguma pergunta
?

Defensor Público:

Laila Boa tarde
.

Layla
:

Boa tarde
dr.

Defensor Público:

A
senhora se recorda que dia da semana
?

Layla
:

Não senhor.

Defensor Público:

A
senhora se recorda será de manhã de tarde de noite
?

Layla
:

E
ra a noite
.

Defensor Público:

A
senhora se recorda se era carro se era moto
?

Layla
:

Era carro, e
sse aí não dá nem para não esquecer que é uma bem antiga
.

Defensor Público:

É,
foi feito a senhora
,
se foi feito o teste do etilômetro nele o bafômetro nele ou não
?

A
senhora se recorda
?

Layla
:

A gente fez auto de constatação de embriaguez que é um documento que a polícia a polícia militar tem é na falta do
etilômetro.

Defensor Público:

Certo. É
algum exame
c
línico foi feito a senhora se recorda
?

Layla
:

Não
,
com a com a gente não
.

Defensor Público:

Tá
bom
,

tá
bom dona
La
y
la
obrigado
.
(...). (Id.
367534391
)
(grifos meus)
.

Gilson Cesar
Sirotenco
: (...).
Gilson:

Sim senhora
,
a gente estava em patrulhamento e visualizamos o veículo e percebemos que o condutor estava visivelmente embriagado
.

E
le foi abordado e conduzido para delegacia para minimizar os riscos né
,
a própria vida dele de terceiros

Promotora:

E quais que eram os sinais de embriaguez dele o senhor se recorda
?

Gilson:

Odor
e
tílico
,
andar cambaleante fala alterada
.

Promotora:

Tá
bom então obrigada pelo seu depoimento seu comparecimento não te
nho
mais pergunta
s.

Juíza:

André alguma pergunta
?

Defensor Público:

Seu
Siroten
c
o
, boa tarde.

Gilson:

Boa tarde.

Defensor Público:

Seu
Siroten
c
o
, ele
tava
fazendo zigue-zague com uma Belina, é isso?

Gilson:

Sim, é um veículo bem, uma Belina bem, bem
surradona
, bem com a
ba
olheada
já.

Defensor Público:

E ele conseguia fazer zigue-zague com ela?

Gilson:

Não, como que o senhor fala zigue-zague assim? O meu fala
r
de zigue-zague é que não consegue andar em linha
reta, fica indo um lado e para o outro invadindo a pista contrária e voltando.

Defensor Público:

A
belina
estava invadindo a pista contrária e voltando.

Gilson:

Sim.

Defensor Público:

Certo. Foi feito algum exame clínico nele, seu
S
irotênico
, com relação ao álcool?

Gilson:

Olha, se foi feito, foi feito pela delegacia. A gente só faz só o auto de constatação.

Defensor Público:

Certo. E o que que vocês constataram n
o
auto de constatação?

Gilson:

Sim. O que se constata é o que você vê visualmente, se o
cara
tiver, se a pessoa tiver com andar
cambaleante
ou odor etílico, a gente conversa, faz a entrevista pessoal
,
e aí a gente deduz se o
cara

tá
invisível em estado de embriaguez ou não.

Defensor Público:

Entendi. Ok, seu senhor
Sirotenco
, muito obrigado.
(...).

(Id.
367534391
)
(grifos meus)
.

Os depoimentos são coerentes entre si e encontram respaldo nos demais elementos produzidos nos autos. Não se verifica qualquer indício de que os agentes públicos
tivessem
interesse em atribuir falsamente a prática delitiva ao apelante.

A circunstância de a abordagem ter sido efetivada após o veículo parar não afasta a autoria.

A guarnição policial foi informada de que um veículo Ford Belina, de cor verde, trafegava em zigue-zague pelas ruas da cidade. Ao dirigir-se ao local indicado, encontrou o veículo e identificou o apelante em seu interior, em condições de retomar a condução, apresentando sinais evidentes de embriaguez.

O policial Gilson Cesar
Sirotenco
declarou, ademais, ter visualizado o veículo em movimento e constatado que o condutor não conseguia manter trajetória retilínea.

Esses elementos, apreciados em conjunto, demonstram que o apelante conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

O réu
CARLOS VENICIO ORTIZ

admitiu ter ingerido
bebida alcoólica
e

negando que estivesse dentro do carro
. Em juízo, declarou
:

(...).
Carlos:
A única c
oisa que eu vou falar que eu não
tava
dirigindo
,
é só o que eu tenho
pra
f
alar
,
eu
tava
fora atrás do carro, não
tava
dentro.

Juíza:
Entendi, t
em mais alguma coisa que o senhor queria falar? O senhor vai responder
as
pergunta
s

da promotora?

Carlos:

Eu
tava
bêbado e
u

tava
, né? Isso
não
foi negado, foi falado mesmo.

Juíza:

O senhor tinha bebido?

Carlos:
Tinha
.

Juíza:
Tinha b
ebido o quê?

Carlos:

Acho que tinha cerveja, acho que nós
tava
de tardezinha, já tinha
parado
o serviço. Não
tava
bêbado esse pé de grade de carro, não, só que o motoqueiro saiu na minha frente, ele me abordou e daí
pra

mim
não
bater nele
eu passei por cima do meio fio sim
,
eu falei para ele na hora ele não quis me escutar
.

Juíza:

Falou para os policiais
isso?

Carlos:

Falei
,
não
,

eu quase atropelei porque ele me
apodou
e entrou na minha frente
,
aí para
mim
não bater nele
,
eu tirei
,
mas não
tava
tão bêbado assim
,

do
que sabendo o que eu
tava
fazendo
.

Juíza:

Você tem ideia de mais ou menos senhor bebeu cerveja nem isso
? E
quanto que o senhor bebeu
?

Carlos:

Ah eu bebi
bastante
.

Juíza:

Bebeu bastante,
mas não sabe dizer assim quanto né
?

Carlos:

Eu
a
cho que bebi umas 4 latinha
s.

Juíza:

Umas quatro
l
atinhas
?
E no momento que os policiais encontraram o senhor
,
o senhor estava em movimento no carro
?

Carlos:

N
ão
.
Não
, eu
estava fora do carro
, não
estava nem dentro do carro
.

Juíza:

Doutora Fernanda a senhora tem alguma pergunta
?

Promotora:

Onde que o senhor mora
?

Carlos:

Eu moro na
Rua
Crisantro
.

Promotora:

Rua
Crisantro
, e
aí o senhor foi parado na travessa Campos
, e
ntão o senhor foi dirigindo até esse local
onde o senhor foi parado?

Carlos:

Não
.

E
u
tava
já parado lá quando ele
,
quando
ele me abordar
am
,
que eu
tava
parado
,

t
ava
fora do carro
.

Promotora:

Mas o senhor acabou de falar que o senhor quase atropelou o motoqueiro
, então o senhor
tava
dirigido embriagado
.

Carlos:

Motoqueiro
pod
ou um carro e entrou na minha frente de uma vez
,
isso
tava
já era umas quatro para cinco horas
.

Promotora:

Tá
, m
as
isso daí
f
oi depois que o senhor bebeu
.

Carlos:

N
ão
,
foi antes
.

Promotora:

M
a
s o senhor falou que não
tava
tão bêbado assim
,
a ponto de não saber o que que
tava
.

Senhor está se
contradizendo né
.

Carlos:

Eu tinha bebido sim
,
mas eu
tava
sabendo que eu
tava
fazendo
,
eu não
tava
dentro do carro
.

T
ava
cheio de ferramenta minha que eu tinha acabado de serviço
,
e
ra
descarregar só isso
.

Promotora:

Tá
bom você mais pergunta eu

Juíza:

Dr.
A
ndré o senhor tem a palavra
.

Defensor Público:

Oi boa tarde
.

Juíza:

Agora eu
tô
André perguntando para o senhor
.

Carlos:

B
oa
tarde.

Defensor Público:

B
oa tarde então só para esclarecer
.

É,
quando a polícia abordou o senhor então
,
o senhor
tava
fora do carro, é isso?

Carlos:

Estava
fora do carro
parado, estacionado.

Defensor Público:

Certo. E aquela e naquela praça que o senhor estava é ali da feira, correto?

Carlos:

Correto.

Defensor Público:

Certo. Aí o senhor estava fazendo compras ali na feira, que que o senhor estava fazendo?

Carlos:

Não, eu vim pagar uma conta do
menino que estava
trabalha
ndo
comigo e eles parou lá. Eles estavam junto comigo quando eu quando eu parei. Aí eles desceram ali e foram embora.

Defensor Público:

Certo. E o senhor estava andando com o carro
,
entrando na outra pista da outra pessoa?

Carlos:

Não, isso foi quando o motoqueiro saiu na minha frente de uma vez. Daí que eu quase bati no meio fio. Foi isso que aconteceu. Aí eu encostei lá de manga. Quando ele me abordou, eu já estava fora do carro. Não estava nem dirigindo o carro nem funcionando
.

Defensor Público:

Entendi.
Tá
bom então. Obrigado, excelência.
(...). (Id.
367534391
)
(grifos meus)
.

A versão defensiva, no sentido de que ele já se encontrava fora do automóvel, permanece isolada e não é suficiente para infirmar o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório.

Nesse contexto, verifica-se que o
auto
de constatação lavrado pelos policiais não constitui elemento probatório isolado. O conjunto probatório, composto tanto pelo referido termo quanto pelos depoimentos das
autoridades policiais que realizaram a abordagem do recorrente, evidencia, de forma segura, que o apelante conduzia veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica.

Sobre o tema, a jurisprudência é no sentido de que
a embriaguez ao volante pode ser comprovada por meios diversos do etilômetro, como termo de constatação e depoimentos de agentes públicos
. (N.U 1003127-15.2020.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2025,
Publicado
no DJE 16/04/2025).

Acerca do tema:

A partir do advento da Lei 12.760/2012, que alterou a redação do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, entende-se ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro, sendo admitida a comprovação daembriaguezpor vídeo, testemunhos ou outros meios de prova admitidos em direito, observado o direito à contraprova
. (...)
(
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.189.576/RO, relator Ministro Jesuíno
Rissato
, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023,
DJe
de 23/6/2023).

Cumpre observar, ainda, que o delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração de efetivo dano ou de exposição concreta de terceiros a perigo. Para sua configuração, basta a condução do veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Dessa forma, o
auto
de constatação de embriaguez, somado às declarações dos agentes policiais atestando a existência de sinais de embriaguez, é suficiente para comprovar a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool (TJMT, Enunciado Criminal n. 8).

Assim, comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, não há espaço para aplicação do princípio
in dubio pro reo
, devendo ser mantida a condenação.

2. Da suspensão do direito de dirigir:

Por derradeiro, a defesa pugna pela redução da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, alegando desproporcionalidade.

O pedido comporta acolhimento.

A penalidade de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor é sanção cumulativa e autônoma, prevista no preceito secundário do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Para a sua fixação, o julgador deve observar os parâmetros estabelecidos no artigo 293 do CTB, que prevê um lapso temporal variável entre 02 (dois) meses a 05 (cinco) anos.

A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que a pena de suspensão deve guardar estrita proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, observando-se as circunstâncias judiciais da primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP) e as causas modificadoras das fases seguintes.

Embora sua aplicação seja obrigatória, a definição do prazo deve observar os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, mediante fundamentação relacionada às circunstâncias concretas do caso.

Para melhor compreensão, colaciono trecho da dosimetria:

(...).
Cumpre salientar que, nessa fase da sentença, não se pode olvidar que nossa lei penal adotou o critério trifásico de Nelson Hungria (CP, art. 68), em que na primeira etapa da fixação da reprimenda analisam-se as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do CP, encontrando-se a pena-base; em seguida consideram-se as circunstâncias legais genéricas (CP, art. 61, 65 e 66), ou seja, as atenuantes e agravantes; por último, aplicam-se as causas de diminuição e de aumento de pena, chegando-se à sanção definitiva.

Analisadas as diretrizes do art. 59 do Código Penal, passo a fazer as seguintes considerações:
a) Culpabilidade:
culpabilidade é o grau de censura ou reprovabilidade da ação
ou omissão do réu. No caso concreto, considero normal à espécie;
b) Antecedentes:
não existem informações sobre condenação criminal com trânsito em julgado e os processos ou inquéritos em curso não podem ser usados para agravar a pena-base, nos termos da Súmula 444 do STJ;
c) Conduta Social:
não existem, nos autos, considerações desabonadoras quanto a esta circunstância judicial;
d) Personalidade:
sem elementos para atestar a personalidade do condenado;
e) Motivos:
não desbordam os motivos próprios a este tipo de crime;
f) Circunstâncias:
as circunstâncias do crime são todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, que não integram a estrutura do tipo penal.
In
casu
, as circunstâncias se verificam como normais ao tipo penal;
g) Consequências:
as consequências do crime são o mal causado pela sua prática, que transcendem ao resultado típico esperado para o caso, além da consequência já implícita ao tipo penal violado. No caso em exame, o mal ocasionado não transcende o resultado esperado do tipo, pois lhe é próprio, pelo que deixo de valorar esta circunstância;
h) comportamento da vítima:
no caso em epígrafe, resta prejudicada tal análise.

Assim, à vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, fixo a
pena-base em 6 (seis) meses de detenção.

Na segunda fase, não existem circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Outrossim, não se encontram presentes causas de aumento e diminuição. Assim fixo a
pena definitiva em
6 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO.

Quanto à pena de multa a ser aplicada, fixo-a em
10 (dez) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, quantia essa que deverá ser recolhida ao Fundo Penitenciário Nacional, no prazo máximo de 10 (dez) dias a contar do trânsito em julgado desta sentença, conforme dicção do art. 50 do CP.

O Código de Trânsito Brasileiro prevê, ainda, a ser aplicada cumulativamente, a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor. Assim, levando em consideração as circunstâncias judiciais retro mencionadas (art. 59 do CP e 293 do Código de Trânsito),
SUSPENDO a habilitação de CARLOS VENICIO ORTIZ para dirigir veículo automotor pelo prazo de 1 (um) ano
.

Fixo o regime inicial ABERTO, considerando o teor do artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Conforme art. 44, §2º, do Código Penal, entendo que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito é suficiente para a reprovação e prevenção do crime, bem como lhe é socialmente recomendável. Substituo, então, a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito, a
saber prestação de serviços à comunidade, que deverá ser definida pelo Juízo da Execução.
(...). (Id.
367534395
).

Da análise da dosimetria, verifica-se que nenhuma das circunstâncias previstas no art. 59, do Código Penal foi valorada negativamente.

Na hipótese, a pena privativa de liberdade foi estabelecida no mínimo legal, em 6 (seis) meses de detenção, porque todas as circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis ao apelante.

Não obstante
isso
, a suspensão da habilitação foi arbitrada em
0
1 (um) ano sem apresentação de fundamento concreto capaz de justificar a fixação significativamente acima do mínimo previsto em lei.

A pena privativa de liberdade foi estabelecida no mínimo legal e, portanto, é flagrante a desproporcionalidade quando, sem justificativa plausível, o juízo sentenciante fixa a sanção de suspensão/proibição de se obter a permissão/habilitação para dirigir veículo automotor acima do mínimo legal previsto no art. 293,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro.

Sobre o assunto, esta Câmara, em situação análoga, já se posicionou:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – CULPA EXCLUSIVA DE VÍTIMA – INOCORRÊNCIA – AGENTE QUE TRAFEGAVA EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A RODOVIA – INOBSERVÂNCIA DE DEVER OBJETIVO DE CUIDADO – CONDUTA CULPOSA DEVIDAMENTE COMPROVADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – EXCLUSÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – INVIABILIDADE – PENALIDADE PREVISTA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL – IMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA – REDUÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – INOCORRÊNCIA – REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA. (...) A pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor integra o preceito secundário de alguns crimes de trânsito, dentre eles o art. 302 do CTB, e
possui imposição obrigatória, devendo ser aplicada cumulativamente à reprimenda corporal.

A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporção com a gravidade do fato típico, observadas as circunstâncias judiciais, atenuantes e agravantes, nos limites fixados no art. 293 do CTB, além de eventuais causas de diminuição ou aumento de pena.
(N.U 0004573-52.2017.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024,
Publicado
no DJE 01/08/2024). (grifos meus).

Diante desse contexto, evidencia-se que a fixação da pena acessória acima do mínimo legal, sem a devida fundamentação, viola o princípio da proporcionalidade, uma vez que a pena privativa de liberdade foi fixada no menor patamar previsto.
O juízo sentenciante, ao impor a suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 01 (um) ano, desconsiderou que a sanção acessória deve guardar
proporcionalidade
com a pena privativa de liberdade fixada no mínimo legal, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

Assim, considerando a necessidade de observância ao critério da proporcionalidade, impõe-se a redução da suspensão da habilitação para o mínimo legal de
02 (dois) meses
, nos termos do art. 293, do Código de Trânsito Brasileiro.

3. Do afastamento da condenação em cust
as

processuais ou da suspensão de sua exigibilidade
:

A defesa pugna
,
ainda
,

pel
o afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais ou, subsidiariamente, a suspensão de sua exigibilidade, ao argumento de hipossuficiência econômica e assistência pela Defensoria Pública.

O pedido não comporta acolhimento nesta fase processual.

Necessário salientar que o fato de o recorrente alegar ser hipossuficiente não elimina a possibilidade de pagamento das custas
processuais, já que a condição de miserabilidade só é analisada no momento da execução do pagamento, cabendo ao Juízo da Execução avaliar a situação de hipossuficiência do condenado.

Quanto ao pedido de isenção do pagamento das custas em razão da hipossuficiência, tem-se que eventual concessão da gratuidade de justiça não conduz à necessária isenção do pagamento das custas processuais, já que estas constituem uma norma obrigatória, prevista no artigo 804, do CPP,
competindo ao
Ju
í
z
o
da Execução Penal, analisar a condição econômico-financeira do apelante, podendo, assim, deferir

ou não
,
a suspensão da obrigação pecuniária enquanto perdurar o estado de hipossuficiência.

Entende-se, ainda, que a análise quanto a eventual suspensão de sua exigibilidade, ainda que o apelante seja assistido pela Defensoria Pública Estadual, é de competência do Juízo da Execução Penal.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIAL GRATUITA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte,
o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por
tal
razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
" (
AgRg
no
AREsp
n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA,
DJe
4/9/2014).

2.
O patrocínio da causa pela Defensoria Pública não importa, automaticamente, na concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita
, sendo indispensável, para tal finalidade, o preenchimento dos requisitos previstos em lei.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
AgRg
no REsp n. 1.732.121/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/6/2018,
DJe
de 28/6/2018)” (grifos meus).

Em casos semelhantes, decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

(
...
).

A despeito de não haver a possibilidade da isenção das custas processuais, mesmo para os assistidos pela Defensoria Pública Estadual, a suspensão da exigibilidade do pagamento delas depende de apreciação do pedido pelo Juízo da Execução.

(N.U 1002694-78.2020.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023) (grifos meus).

(
...
).

A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente
(TJMT, N.U 0001292-27.2016.8.11.0018).

(N.U 1007601-91.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/01/2023,
Publicado
no DJE 31/01/2023) (grifos meus).

Considerando o entendimento consolidado pelas Câmaras Criminais deste respeitável Tribunal de Justiça, fica claro que a avaliação da hipossuficiência econômica para isenção ou suspensão das custas processuais cabe unicamente ao Juízo da Execução Penal.

O conhecimento do pedido nesta etapa recursal resultaria em supressão de instância, violando claramente o princípio do juízo natural (art. 5º, XXXVII e LIII, da Constituição da República), que garante que ninguém será processado ou sentenciado exceto por autoridade competente.

Além disso, o julgamento direto por esta instância recursal enfraqueceria o papel constitucional do Juízo da Execução, encarregado de avaliar a condição patrimonial do condenado no momento da execução da pena, assegurando uma decisão justa e proporcional às circunstâncias fáticas atualizadas.

Tal entendimento harmoniza-se também com os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, notadamente o art. 8º,
item 1, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), que assegura o direito de ser ouvido por juiz ou tribunal competente, previamente estabelecido por lei.

Desse modo
, incabível o afastamento, tampouco a suspensão da exigibilidade das custas processuais, por esta via recursal.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal
de

C
arlos
V
enicio

O
rtiz
,
exclusivamente para reduzir a suspensão da habilitação para o mínimo legal de 02 (dois) meses, nos termos do art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026